Tribunal: TJBA
Processo: 8053881-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053881-29.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA, ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PARÂMETRO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por MARIA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA e pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença que, em Ação Revisional, julgou parcialmente procedente o pedido para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo BACEN. A Autora/Apelante busca a restituição em dobro do indébito e a majoração dos honorários sucumbenciais. O Banco/Apelante pugna pela reforma integral da sentença para que seja reconhecida a legalidade da taxa de juros pactuada e, consequentemente, julgada improcedente a demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo consignado (1,88% a.m. e 25,05% a.a.) pode ser considerada abusiva por superar a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie à época da contratação (1,75% a.m. e 23,18% a.a.), a ponto de justificar a intervenção judicial para sua limitação. III. RAZÕES DE DECIDIR As instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura (Súmula 596/STF), e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, serve como um parâmetro para a análise da abusividade, não se constituindo em um teto máximo a ser obrigatoriamente observado pelas instituições financeiras. A revisão judicial de taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é medida excepcional, admitida apenas em situações em que a abusividade fique cabalmente demonstrada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), o que não se confunde com a mera superioridade em relação à taxa média. No caso concreto, a taxa pactuada (1,88% a.m.) supera a média de mercado (1,75% a.m.) em percentual não excessivo, não caracterizando a abusividade manifesta que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para modificar a cláusula contratual livremente pactuada entre as partes. A planilha de cálculo apresentada pela consumidora parte de premissa equivocada ao confundir o Custo Efetivo Total (CET) da operação, que engloba diversos encargos, com a taxa de juros remuneratórios, não servindo para demonstrar a onerosidade excessiva. Afastada a abusividade do encargo principal no período da normalidade contratual, restam prejudicados os pedidos acessórios de repetição de indébito e de majoração de honorários, uma vez que a demanda deve ser julgada improcedente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação do Banco Bradesco Financiamentos S.A. conhecido e provido. Recurso de Apelação de Maria Cristina Almeida de Oliveira conhecido e julgado prejudicado. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053881-29.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA e outros e como apelada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso do réu e julgar prejudicado o recurso da autora, nos termos do voto do relator.